Tribunal: TJES
Processo: 5015216-74.2021.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015216-74.2021.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO CREFES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM ATIVIDADES TÍPICAS DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES e em observância à orientação do e. STF, a intervenção do Poder Judiciário em atividades típicas do Poder Executivo, como por exemplo a adoção de políticas públicas voltadas à saúde, é admitida apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a violação a direitos fundamentais por inércia da Administração. Precedentes do e. TJES. 2. Caso concreto em que não houve demonstração de situação excepcional, haja vista a demonstração da Administração Pública de que está seguindo cronograma de implantação de sistema informatizado e de prontuário eletrônico no âmbito do CREFES (Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo). 3. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5015216-74.2021.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública na qual requereu a condenação do Estado do Espírito Santo à obrigação de fazer concernente na implantação:

“(...) no Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo - CREFES sistema informatizado e prontuário eletrônico para que seja dada maior celeridade no atendimentos aos usuários, uma vez que a ausência deste sistema contribui para a demora na dispensação de equipamentos como cadeiras de roda e de banho, entre outros, e o devido atendimento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária, a ser suportada Secretário Estadual de Saúde, pelo descumprimento da determinação judicial.” (Página 16 do id 3758823).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 3758874, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial ao concluir, em resumo, que não houve omissão estatal passível de reprimenda pelo Poder Judiciário.

O Magistrado
a quo
, aliás, assim consignou na Sentença objeto do presente reexame:

“Não se deve olvidar, entretanto, que o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal.

(...).

Analisada a prova documental apresentada nos autos, concluo que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO demonstrou com sucesso, em especial nos relatórios/ofícios em ID 14725122, fl. 5 e 10, que está atuando para implementar um sistema de informática no CREFES, o que demanda inclusive a atualização da infraestrutura de rede/internet e maquinário em geral. Para tanto, trouxe um cronograma e a listagem de medidas já empregadas, como as seguintes:

Informamos que o processo 2020-7FN6B, trata-se de solicitação de aditivo de acréscimo pela situação estrutural do CREFES que está em situação crítica em sua estrutura de rede. O Contrato 0142/2020-GTI tem por objeto a prestação de serviços de fibra ótica incluindo acessórios e materiais para rede de acesso FTTX e locação de equipamentos e acessórios de tecnologia GPON (Gigabite Passive Optical Network), switches e nobreaks, celebrado por meio do Pregão Eletrônico 20180004-ETICE nos termos da Lei Federal 8.666/1993, publicado em 09/09/2020.

O outro processo (2019-FCVZ7) já foi homologado (2022-VKH19S), e a composição do objeto reside na necessidade de promover a atualização tecnológica e a expansão do quantitativo de desktops e notebooks utilizados nos órgãos públicos estaduais. Foi solicitado computadores CPU e monitor (2022-M8G278/ 2022-Z7HBKW/ 2022-4SPNM1/ 2022-7PXGDC) para que a informatização alcance todo o CREFES.

Assim, estamos no aguardo da finalização do processo, onde o CREFES será contemplado (2022-DLXT8R).

- Relação dos Materiais que faltam:

• Computadores (CPU e monitor): 38 unidades;

• Cabo de rede: 600 metros;

• Switch para distribuição da rede: 2 com 24 ou 48 portas;

• Canaleta para organização dos cabos de rede: 200 metros;

• Conector rj45: 50 unidades;

• Braçadeira de nylon para organizar armário de rede: 200 unidades;

• Roteador 8 portas para distribuição interna: 5 unidades;

• Estabilizador: 20 unidades.

A conclusão de ausência de omissão estatal também foi destacada pela egrégia Quarta Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida neste processo (...):

(...).

Portanto, evidencio que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO está efetivamente tomando medidas voltadas à informatização do CREFES, o que afasta a caracterização de omissão a justificar a atuação do Poder Judiciário. Tal constatação torna prescindível avaliar a existência ou não de correlação ou impactos da informatização do CREFES no direito à saúde (ou se a medida é a mais eficaz atualmente para atingir tal objetivo).”

O julgado deste egrégio Órgão Colegiado citado na Sentença, insta salientar, está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO CREFES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM ATIVIDADES TÍPICAS DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do e. TJES e em observância à orientação do e. STF, a intervenção do Poder Judiciário em atividades típicas do Poder Executivo, como por exemplo a adoção de políticas públicas voltadas à saúde, é admitida apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a violação a direitos fundamentais por inércia da Administração. Precedentes do e. TJES. 2. Caso concreto em que não houve demonstração de situação excepcional, haja vista a demonstração da Administração Pública de que está seguindo cronograma de implantação de sistema informatizado e de prontuário eletrônico no âmbito do CREFES (Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo). 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007222-03.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2022).

As provas dos autos – inclusive citadas pelo MM. Juiz
a quo
– e o entendimento já externado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) revela o acerto da Sentença recorrida, impondo-se, sem maiores delongas, sua confirmação para que produza seus regulares efeitos.

Do exposto, confirmo, para que produza seus regulares efeitos, a Sentença proferida nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

Acompanho o E. Relator e CONFIRMO a r. sentença. É como voto.